Tribunal: STF
Processo: HC 180158
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    1. Á vista das informações prestadas pelo TJSP, solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo da 6ª Vara Criminal de Guarulhos/SP, para que informe, no prazo de 48h (quarenta e oito horas): a) o histórico, sintetizado, do andamento ação penal 1597440-65.2019.8.26.0224, elucidando a atual fase processual em que o feito se encontra; b) o local e condições de custódia do paciente MARCELO JOSÉ DE LIMA; c) se procede a informação deduzida neste writ de que o paciente é portador de câncer em estado terminal e de que não vem recebendo adequado tratamento médico, tendo chegado a desfalecer, recentemente, em cirurgia “precariamente realizada”, sem anestesia, no Hospital Penitenciário, para retirada de dois nódulos; d) se o paciente vem recebendo a medicação adequada para o controle da moléstia que o acomete, mormente considerando a alegação defensiva de que vem sendo tratado, no momento, “apenas analgésicos” e de que “o médico responsável pelo tratamento emitiu parecer atestando que se a patologia não for tratada com a medicação indicada o paciente irá falecer em poucos meses”.
    2. Vindo a resposta solicitada no prazo mencionado, voltem-me imediatamente conclusos.
    3. Se escoado in albis o prazo de 48 (quarenta e oito) horas acima determinado, deverá a Secretaria: a) certificar nos autos informando a data e o nome da pessoa que acusou o recebimento do pedido de informações solicitado ou noticiar eventual ausência de comprovante de recebimento e/ou falha na transmissão do expediente; b) sem prejuízo do cumprimento da determinação anterior, entrar em contato com o Juízo singular pelo meio mais expedito (preferencialmente por telefone ou, se inexitoso, por outro meio célere como e-mail, telegrama, correspondência, malote digital, fax, etc) questionando se há previsão para o envio de resposta ao pedido de informações, certificando de forma pormenorizada o quanto informado nos autos. Em sendo cumpridas as diligências citadas, voltem-me conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente